Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-72.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023279-72.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE JUNIOR BARROS DE CARVALHO - CPF: 062.539.131-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
ALEXANDRE JUNIOR BARROS DE CARVALHO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL PELA INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER COM A EMENDA NO PRAZO LEGAL. CIÊNCIA DA DETERMINAÇÃO PELO PATRONO DO REQUERENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A INATIVIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS DO ART. 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos d
e
Ação de Busca e Apreensão, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo
,
sem resolução de mérito, com base na inércia da parte
autora, no
prazo legal,
em
emendar a inicial para
comprovar o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se a ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme alegado pela apelante, deveria afastar a extinção do processo por inércia
, em que pese
o registro da
ciência
da
determinação de emenda
pelo patrono da requerente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 321, estabelece que, não preenchendo a petição inicial os requisitos legais, deve-se conceder à parte autora prazo para emenda, sob pena de indeferimento.

5. No caso, a apelante foi intimada
digitalmente,
por meio de seu advogado
,
para regularizar as custas processuais, mas manteve-se inerte, não cumprindo a diligência.

6. A alegação da apelante de que deveria haver intimação pessoal
da autora
para suprir a inatividade é infundada, pois tal exigência aplica-se apenas nos casos de
abandono de causa, conforme previsto no art. 485, incisos II e III, e § 1o do
Código de Processo Civil
, o que não é o caso.

7. Dessa forma, a extinção do processo sem resolução de mérito foi corretamente fundamentada, uma vez que a parte autora não cumpriu a determinação de emendar a inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A extinção do processo por indeferimento da inicial, com fundamento nos incisos I e IV do artigo 485, cumulado com o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, é cabível quando a parte autora, mesmo intimada por seu advogado, não regulariza a emenda à exordial no prazo legal, não sendo necessária a intimação pessoal do autor, uma vez que não se confund
e
com o abandono de causa
previsto nos
incisos II e I
I
I e § 1o, do
referido
art. 485."

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil,
arts
. 321
, caput e parágrafo único
e 485
, incisos I, II, III e §1o
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC
1044041-26.2023.8.11.0041,
Rel. Des.

Sebastião de Moraes Filho
,
2a
Câmara de Direito Privado,
j.
03
.
07
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
tirado contra sentença (ID
237065748
) proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário da
Comarca de
Várzea
Grande
-MT
que, nos autos da
Ação
de Busca e Apreensão
movida em
desfavor de
ALEXANDRE JUNIOR BARROS DE CARVALHO
,
indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo
,
sem resolução de mérito, nestes termos
:

[...]

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Fora oportunizada à parte autora o prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais.

3. Todavia, conforme se observa dos autos, o autor permaneceu inerte, sem qualquer manifestação
.

[...]

5. Diante do exposto,
não tendo o autor sanado a irregularidade apontada e ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
237065749
),
a apelante sustenta as seguintes teses:

Ausência de intimação pessoal da autora
e vício sanável

Sem intimação para contrarrazões, uma vez que ausente a
angularização
processual
nos autos de origem.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão
d
e ID
237065753
, e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID
238573165
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
ALEXANDRE JUNIOR BARROS DE CARVALHO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Alexandre Junior Barros de Carvalho, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
.

Em síntese, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, c/c o artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora, ora apelante, no que tange à comprovação do recolhimento das custas processuais, conforme oportunizado previamente.

Assim, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, a extinção sem julgamento do mérito foi decretada.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

1. Ausência de intimação pessoal da autora e vício sanável

A apelante sustenta que
a extinção do processo foi indevida, pois não houve intimação pessoal da
recorrente
antes da extinção por inércia
, como exigido pelo art. 485, IV do
Código de Processo Civil.

Assevera que recolheu integralmente as custas processuais referentes à taxa judiciária.

Ademais, a recorrente aduz que
tinha total interesse no prosseguimento do processo e que o vício era sanável.

Alega que a visão moderna do processo repudia o formalismo exacerbado, e os vícios sanáveis devem ser corrigidos, não justificando a extinção.

Além disso, ressalta que o magistrado, ao proferir a sentença de extinção, não respeitou o princípio constitucional do acesso à justiça, previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal.

Argumenta que a extinção foi prematura e desproporcional, ofendendo o princípio da economia processual e da razoabilidade.

Assim, a apelante postula pela anulação da sentença, afastando-se a extinção do processo, para que o processo retorne à origem a fim de seguir com o andamento do feito.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o Juízo
a quo
constatou a ausência de juntada das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e taxa judiciária e, desse modo, intimou
a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, conforme ID 23
7065745.

E conforme aba de expedientes dos autos de origem, o sistema registrou ciência do despacho
, referente ao pagamento das custas processuais,
pelo patrono da apelante
em 12/07/2024 e a sentença, por sua vez, foi proferida em
14/08/2024.

Ademais, em que pese a recorrente afirmar que pagou a taxa judiciária, não comprova sua alegação.

Diante disso, o magistrado singular agiu com o devido acerto.

O Código de Processo Civil define com clareza ao estabelecer que, não preenchendo a petição inicial os requisitos exigidos por lei ou em havendo defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá ser concedido o
prazo, para que a parte a emende ou a complete, sob pena de indeferimento, nos termos do
art. 321,

caput
e parágrafo único
,

in
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor,
no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete
, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

[grifo nosso]

Nesse contexto, tendo o julgador
a quo
entendido pela existência de irregularidade e determinado a intimação da apelante para emendar a inicial, deveria a recorrente ter atendido à determinação do juízo no prazo legal, ou caso não se conformasse com o entendimento adotado, deveria ter impugnado a decisão pela via do agravo de instrumento a fim de discutir a legitimidade ou não da ordem.

Ao contrário disso, a apelante simplesmente manteve-se omissa, incorrendo assim na situação delineada pelo Código de Processo Civil.

Ademais, sem razão a apelante ao sustentar que o indeferimento da inicial dependia da intimação pessoal
da autora.

Isso porque
,
a “dupla intimação” a que se referiu à apelante - sendo a primeira na pessoa do advogado e a segunda pessoalmente ao próprio autor; verifica-se tão somente nos casos de quando o processo
“
[...]
ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
[...]
” ou “
[...]
por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”
, nos termos do
art. 485, incisos II e III
e §1o, do Código de Processo Civil
, hipóteses que não se confundem com o indeferimento da petição inicial por
não cumprimento da emenda à exordial, previsto no
art. 485, I
, cumulado com o supracitado art. 321, parágrafo único, do mesmo Código,
in
verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I -
indeferir
a petição inicial
;

II -
o
processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes
;

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos
incisos II e III
, a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO –
COMPROVAÇÃO RECOLHIMENTO CUSTAS INICIAIS - INÉRCIA DO AUTOR EM PROCEDER A EMENDA NO PRAZO LEGAL – ATO PRIVATIVO DO ADVOGADO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SUPRIR INATIVIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada

-
O não atendimento do autor da determinação de emendar a inicial induz ao indeferimento da inicial e,
conseqüente
extinção do feito
.

-
Uma vez certificada a intimação do advogado, tratando de ato a ser praticado por este e não pela parte, desnecessário determinar intimação pessoal desta para suprir inatividade e desídia do patrono contratado, sendo este totalmente responsável como legitimo administrador da justiça que lhe foi conferido pelo artigo 133 da Constituição Federal
.

-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no §4o do art. 1.021 do NCPC.

(N.U 1044041-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, sem
majoração da
verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que
ausente na sentença objurgada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024